Tribunal: TJMT
Processo: 1024186-24.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024186-24.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Curso de Formação, Classificação e/ou Preterição, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUCAS DE FREITAS PEREIRA - CPF: 039.054.941-08 (ADVOGADO), JOSE RICARDO FREITAS - CPF: 023.038.771-30 (AGRAVANTE), Secretário de Segurança Pública do Mato Grosso (AGRAVADO), COMANDANTE DA POLÍCIA MILITAR (AGRAVADO), COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. NÃO REGISTROU VOTO A 3a VOGAL (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO).

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO – EXTINÇÃO DO
WRIT
, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DA AUTORIDADE COATORA – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA ENCAMPAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O artigo 6.o, §3.o, da Lei n.o 12016/2009, prevê que:
“Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”.

2.

Inaplicabilidade da teoria da encampação quando a emenda acarretar a modificação da competência do órgão jurisdicional para o conhecimento da ação mandamental, como no caso em análise.

3. Agravo desprovido, decisão mantida.

RELATÓRIO:

Colenda Turma:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
interposto por
JOSE RICARDO FREITAS
em face da decisão monocrática que julgou extinto o feito (ID. 162210691), sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC.

O agravante alega, em síntese, que
“(...) não há que se falar em ausência de legitimidade passiva dos impetrados pela não prática do ato ilegal, uma vez que estes são, mesmo quando não praticantes dos atos ilegais em si, responsáveis pelos mesmos, já que praticados por subordinados em cadeia de comando vertical”.

Nesse sentido, insiste que,
“(...) resta comprovado que a Diretoria em voga está subordinada ao Comandante Geral da PMMT, bem como ao Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública. Desta forma, mesmo que estes não tenham praticado o ato ilegal, são responsáveis por tais atos”.

Esclarece, ainda, que
“(...) a Comissão de Investigação Social da Diretoria da Agência Central de Inteligência não é dotada de Personalidade Jurídica, motivo pelo qual, ainda que o entendimento seja no sentido de responsabilizar diretamente o Diretor da Diretoria da Agência Central de Inteligência ou o Presidente da Comissão de Investigação Social pelo ato ilegal praticado, a responsabilização deve ser compartilhada com o Comandante da PMMT, eis que este é responsável superior pelos atos de seus subordinados”.

Diante do exposto, requer:

“Por tudo quanto exposto, requer recebimento do presente Agravo Interno nos termos do artigo 1.021 e seguintes do Código de Processo Civil, para que possa a I. Relatora ofertar o seu juízo de reconsideração/retratação, para que seja conhecido e provido o Agravo Interno interposto, com o intento de que este Egrégio Tribunal de Justiça venha a conceder a segurança pleiteada.

Não sendo esse o entendimento de Vossa Excelência,
ad argumentandum
, Em caso negativo, que sejam as razões alhures apresentadas em mesa a esta Câmara a fim de que possa ser apreciadas pelo Órgão Colegiado (CPC, art. 1.021, § 2o), com o fito de que o presente Agravo seja provido para reformar a decisão monocrática proferida pela Ínclita Relatora, a Excelentíssima Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, e por consequencial lógica, reconhecer concomitantemente: (i) a legítima passividade das autoridades impetradas; e (ii) reconhecer a competência deste Eg. Tribunal para processar e julgar o presente feito; e ao fim (iii) conceder a segurança pleiteada na peça vestibular, eis que cristalino o direito do impetrante, ora agravante.

Destaca-se a manifestação do
Custos Legis
no sentido da viabilidade da concessão da segurança.

O patrono que redige o presente agravo manifesta desde já o interesse pela sustentação oral, eis que, em se tratando os autos de Mandado de Segurança de Competência Originária do Tribunal de Justiça, assiste ao advogado o direito de sustentar oralmente suas razões.”

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, requer o desprovimento do recurso (ID. 168766694).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA
:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se
de
AGRAVO INTERNO
em MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO, contra
decisão monocrática que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC.

No caso,
JOSE RICARDO FREITAS
impetrou a presente ação mandamental (proc. n.o 1024186-24.2022.8.11.000) contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
e pelo
SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MATO GROSSO,
consubstanciado na não recomendação do candidato na fase da investigação social (Edital n.o 003/2022-SEPLAG/SESP/MT).

De início
, cumpre relembrar que a definição da competência para o processamento e o julgamento de mandado de segurança orienta-se primordialmente em razão da autoridade coatora, ou seja, é a sua qualificação enquanto responsável pelo ato comissivo ou omissivo que influenciará a definição do respectivo órgão judicante. (
ex vi,
STJ – AgRg no MS n.o 21.212/DF, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Corte Especial, julgado em 17.09.2014, DJe de 29.09.2014).

Como cediço, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática, nos termos do artigo 6.o, §3.o, da Lei n.o 12.016/2009.

De outro lado, s
abe-se que a legitimidade passiva em mandado de segurança é da autoridade coatora de quem decorre o ato alegadamente ilegal ou abusivo, e não a pessoa jurídica ou órgão a que pertence, e ao qual seu ato é imputado em razão de seu ofício.

A propósito, sobre o tema, a doutrina e a jurisprudência lecionam que:

“(...) ato de autoridade é toda manifestação ou omissão do Poder Público ou de seus delegados, no desempenho de suas funções ou a pretexto de exercê-las. Por autoridade entende-se a pessoa física investida de poder de decisão dentro da esfera de competência que lhe é atribuída pela norma legal”. Destaca, ainda, a necessidade de distinção entre “a autoridade pública do simples agente público. Aquela detém, na ordem hierárquica poder de decisão e é competente para praticar atos administrativos decisórios, os quais, se ilegais ou abusivo, são suscetíveis de impugnação por mandado de segurança quando ferem direito líquido e certo; este não pratica atos decisórios, mas simples atos executórios e, por isso, não está sujeito ao mandado de segurança, pois é apenas o executor de ordem superior (...) O simples executor não é coator em sentido legal; (...).”.

(
In
Hely Lopes Meirelles, Arnold Wald; Gilmar Ferreira Mendes. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, 32a ed. Atualizado de acordo com a Lei n. 12.016/2009, São Paulo: Malheiros, 2009, p.30-31)

“(...) Segundo a jurisprudência desta Corte, a autoridade coatora, para fins de impetração de Mandado de Segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal; ou, ainda, que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade. (...).” (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1292897/BA, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de junho de 2016)

In casu
, como já consignado na decisão embargada (ID. 162210691), não há nos autos nenhum documento que evidencie que a conduta considerada abusiva, ou ilegal, tenha sido praticada pelo
Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
e pelo
Secretário de Estado de Segurança Pública
, ou que seja da responsabilidade imediata destes.

Com efeito, o ato acoimado de ilegal está materializado no “Relatório de Investigação Social” (ID. 151660188) emitido pela
Comissão de Investigação Social da Diretoria da Agência Central de Inteligência da Policia Militar.

Aliás, na decisão que julgou improcedente o recurso administrativo consta, ainda, que (ID. 151660187):

“Em análise ao recurso elaborado pelo (a) candidato (a),
esta Comissão de Investigação Social indefere as alegações feitas e faz remissão ao relatório inicial, no qual encontra-se os fundamentos de fato e de direito da NÃO RECOMENDAÇÃO, conforme EDITAL No 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, de 05 de janeiro de 2022.

O referido Relatório de Investigação Social encontra-se disponível para o (a) candidato (a) na Diretoria da Agência Central de Inteligência da PMMT, localizada no Quartel do Comando Geral - Avenida Historiador Rubens de Mendonça, n° 6135 - bairro Novo Paraíso, Cuiabá - MT, 78049-090. Informações pelo e-mail
contrainteligenciadaci@pm.mt.gov.br
.” (grifo nosso)

Portanto, a indicação equivocada da autoridade coatora conduz à extinção do processo por não ser responsável para responder pelo ato e, assim, integrar o polo passivo da ação mandamental.

Ressalta-se, por oportuno, que, em casos análogos, foi o entendimento adotado pelo Excelentíssimo Des. Márcio Vidal, nos autos do
MS n.o 1001499-19.2023.8.11.0000, n.o 1025473-22.2022.8.11.0000, n.o 1025637-84.2022.8.11.0000
e
n.o 1001021-11.2023.8.11.0000,
pelo Excelentíssimo Des. Luiz Carlos da Costa, no
MS n.o 1024990-89.2022.8.11.0000, n.o 1000744-92.2023.8.11.0000 e n.o 1002919-59.2023.8.11.0000,
e, pelo Excelentíssimo Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, no
MS n.o 1000206-14.2023.8.11.0000, dentre outros.

Ademais, não se pode olvidar que os Tribunais tem o dever de uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, em respeito à integridade, estabilidade e coerência jurisprudencial, de acordo com o art. 926,
caput,
do CPC.

Desse modo, reconhecida a ilegitimidade passiva da parte impetrada, descabe a emenda da inicial para a correção do polo passivo do
writ,
porquanto este Sodalício é absolutamente incompetente para julgar mandado de segurança, contra ato ou omissão de outras autoridades, senão as relacionadas no art. 96, inciso I, alínea “g”, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É o que dispõe a Súmula 628, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal.”

Logo,

em casos como o dos autos, no qual a correção da autoridade erroneamente indicada importa em modificação de competência judiciária, não é possível oportunizar a emenda à inicial.

Nesse sentido, entendimento desta Corte Estadual:

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - AUTORIDADE COATORA - ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
- EMENDA À INICIAL - ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos que demonstram a inconformidade com a decisão recorrida constam das razões recursais.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de ser admitida a emenda à petição inicial para a correção de equívoco na indicação da autoridade coatora em Mandado de Segurança, desde que a retificação do polo passivo não implique alteração de competência judiciária e a autoridade erroneamente indicada pertença à mesma pessoa jurídica da autoridade de fato coatora.

(N.U 1001390-05.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/05/2023, Publicado no DJE 16/05/2023)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO — DECISÃO DENEGATÓRIA DA ORDEM – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM — SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS — CONCURSO PÚBLICO — INVESTIGAÇÃO SOCIAL — NÃO RECOMENDAÇÃO DO CANDIDATO — ATO PRATICADO PELA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL —

SEM REPAROS – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA ENCAMPAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Para fins de ilegitimidade passiva ad causam no mandado de segurança, o art. 6o, §3o, da Lei no 12016/2009, descreve que: “Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”.

2. Consoante já decido por este Sodalício, o Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos não possui legitimidade para figurar no polo passivo do Mandado de Segurança em que se questiona a não recomendação do candidato na fase da investigação social, uma vez que a prática do ato impugnado é da competência da Comissão de acompanhamento e Fiscalização da Investigação Social, conforme previsão editalícia. Nesse sentido: N.U 1004729-19.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/07/2021; N.U 0041744-31.2019.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020.

3. Inaplicabilidade da teoria da encampação quando acarretar modificação da competência do Órgão Jurisdicional para o conhecimento do mandado de segurança (Súmula 628/STJ), como se afigura a hipótese posta, em referência ao artigo 96, I, g, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

4. Recurso de Agravo Interno desprovido. Decisão agravada sem reparos.

(N.U 1006427-18.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/08/2022, Publicado no DJE 12/08/2022)(grifo nosso)

Ressalta-se, por fim, que não é cabível
“(...) a impetração originária de ação mandamental neste egrégio Tribunal na forma realizada, sob pena de se permitir à impetrante eleger o órgão jurisdicional que mais lhe convém para solução da alegada ofensa ao seu direito líquido e certo, alterando a competência para apreciação da demanda segundo as regras previstas na legislação processual civil e na Constituição do Estado de Mato Grosso”
(
ex vi,
Mandado de Segurança n.o 1001255-27.2022.8.11.0000, Relatora: Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 21/10/2022, publicado no DJE 21/10/2022).

Em face do exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO INTERNO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2023